Tribunal: TJDFT
Processo: 0704444-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704444-97.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIZA WEN THIN SUN ZULATO AGRAVADO: LAC ENGENHARIA LTDA - ME DESPACHO Exclua-se da pauta da 16a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (11 a 18/5/22). À Secretaria para cadastrar o julgamento simultâneo do presente recurso com o AIN/APC 0705681-37.2020.8.07.0001. Intimem-se. Brasília - DF, 10 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora